Tribunal: TJSP
Processo: 1008283-68.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PARTE QUE MANIFESTOU INCONFORMISMO PELA VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PARTE QUE MANIFESTOU INCONFORMISMO PELA VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008283-68.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PAULO ROBERTO
CORTEZ, são apelados MARIA DE LOURDES CAMPOS CORTEZ LUIZ (JUSTIÇA
GRATUITA) e CLEMÊNCIA CUSTÓDIA MONTEIRO CAMPOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008283-68.2016.8.26.0637 - FAB
2
Apelação Cível no 1008283-68.2016.8.26.0637
Apelante: Paulo Roberto Cortez
Apelados: Maria de Lourdes Campos Cortez Luiz e Clemência Custódia Monteiro
Campos
Comarca: Tupã
V. 2881
APELAÇÃO
CÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PEDIDO
DE
DIFERIMENTO
DE
CUSTAS
INDEFERIDO.
INTIMAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PARTE QUE MANIFESTOU
INCONFORMISMO PELA VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.
DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo da parte que, embora intimada, deixa de
recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal.
Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 460/462), por meio da qual a MMa. Juíza da 3a Vara Cível da
Comarca de Tupã, em ação de exigir contas, julgou procedente o pedido inicial,
nesta primeira fase, para condenar o requerido a prestar às requerentes, no prazo de
15 (quinze) dias úteis e na forma prescrita no artigo 551 do CPC, as contas relativas
à venda do imóvel de matrícula no 5.823 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI)
local, cadastro na Prefeitura no 01521400, sob pena de não o fazendo não lhe ser
lícito impugnar as que forem apresentadas. Quanto a esta primeira fase, condenou o
requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos
honorários advocatícios da parte contrária, os quais foram fixados em 10% do valor
da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Segundo o autor, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque prestou contas regularmente e demonstrou que todo o capital
proveniente da venda do imóvel foi gasto, direta e indiretamente, com as apeladas,
não tendo que se falar em restituição. Pugna, assim, para que o pedido inicial seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008283-68.2016.8.26.0637 - FAB
3
julgado improcedente.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões apresentadas (págs. 478/481).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (págs. 502/505).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Indeferido o pedido de diferimento das custas (pág. 507), a parte
manifestou-se a págs. 510/512.
Preparados, os autos vieram à conclusão por estarem em termos
para julgamento.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, compete ao recorrente,
no ato da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo,
sob pena de deserção.
No caso em análise, indeferido o pedido de diferimento das custas e
constatado que o apelante não havia requerido os benefícios da justiça gratuita, foi
determinada a sua intimação para providenciar o preparo (pág. 507), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008283-68.2016.8.26.0637 - FAB
4
preceitua o parágrafo 4° do artigo 1.007 do CPC, in verbis:
Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Todavia, apesar de devidamente intimado, o apelante não cumpriu o
comando judicial, limitando-se a reiterar o pedido de diferimento das custas (pág.
510/512).
Ocorre que, além de o presente caso realmente não comportar o
diferimento do preparo e, portanto, ser devido o seu recolhimento, eventual
questionamento deveria ter sido objeto de Agravo Interno ou, se fosse o caso, de
Embargos de Declaração. Não tendo a parte, entretanto, manejado nenhum dos
recursos cabíveis contra a decisão de pág. 507, operou-se o fenômeno da preclusão.
Nessas condições, diante da ausência de preparo, que é um dos
requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da
deserção da Apelação.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora